Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
VALOR DE ALÇADA PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO
— ILEGALIDADE —
VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
—
VIABILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A negativa de admissibilidade de
r
ecurso
a
dministrativo
contra decisão monocrática
com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, tem potencial para violar

o direito
a
o devido processo legal,
bem como

a
o duplo grau de jurisdição,
a
o contraditório e
à
ampla defesa.

2. Decisão mantida.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1036220-68.2023.8.11.0041
impetrado por
R. D. AGROCOMERCIAL LTDA
, deferiu o pedido liminar
da impetrante
que consistia em compelir a autoridade coatora a
submeter seu recurso administrativo à apreciação do Conselho de Contribuintes
.

A agravante alega, em síntese, que
a competência monocrática ou colegiada é definida pelo
valor do crédito tributário impugnado: até 10.000 (dez mil) UPF/MT o julgamento será
monocrático; acima desse valor, colegiado
.

Aduz que
a manutenção da decisão agravada que determinou a apreciação do recurso administrativo por um órgão colegiado, qual seja, o Conselho de Contribuintes, resulta em
clara ofensa à competência
legislativa concorrente do Estado para legislar sobre procedimentos em matéria
processual.

Pedido de
efeito suspensivo
indeferido (Id.
202794650
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id.
204273689
).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id.
204979683
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1036220-68.2023.8.11.0041 impetrado por
R. D. AGROCOMERCIAL LTDA
,
deferiu o pedido liminar da impetrante que consistia em compelir a autoridade coatora a submeter seu recurso administrativo à apreciação do Conselho de Contribuintes
.

O d. Juízo
a quo
, para deferir o pedido liminar, assim entendeu:

“(...)

Desta forma, evidencia-se a presença dos requisitos essenciais correspondentes ao fumus boni iuris e o periculum in mora destinados a suspensão do ato coator a uma medida de urgência,
mormente porque condicionar o recebimento e apreciação de recurso administrativo em 2ª instância à valor de alçada acarreta prejuízo ao devido processo legal e inviabiliza, os efeitos práticos decorrentes da interposição recursal (art. 151, III/CTN) que garante, de forma natural e automática a suspensão da exigibilidade do crédito questionado.

Também não se verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em desconstituição do crédito tributário dada a sua natureza provisória e temporária.

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar e, via de consequência, determino a autoridade coatora que recepcione, se tempestivo, e aprecie o Recurso Voluntário E-PROCESS nº. 51048479/2022,
dentro do prazo legal, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discriminado na NAI nº. 225748005382022101, até a análise do mérito, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, sob pena de multa diária a ser aplicada por este Juízo.

Determino a autoridade apontada como coatora que se abstenha de vedar o fornecimento de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro motivo houver impedimento
.
”

(Id.
133670648
dos autos da ação originária).

[sem destaque no original].

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de
sustar os efeitos da decisão agravada para que não fosse compelida a remeter o recurso administrativo da parte impetrante, ora agravada, ao Conselho de Contribuintes para julgamento.

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Quanto a isso, entendo que o pleito da parte agravante não comporta – ao menos em sede de cognição sumária – acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes.

Logo, há de se reconhecer, ao menos nesta fase processual preliminar dos autos de origem, a potencial abusividade do ato de fixação de valor de alçada para admissão de recurso administrativo - a depender, evidentemente, de oportuna manifestação de mérito em juízo de cognição exauriente do magistrado de primeiro grau -, uma vez que
, na prática,
os contribuintes que não
atingirem
o
importe mínimo estipulado
não pode
rão
exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além do mais, conforme o entendimento externado pelo Pleno deste e. Tribunal, é manifestamente ilegal
, bem como
inconstitucional
,
o disposto no artigo 570-E, §1
°
,
inciso
I, do RICMS, que prevê a viabilidade de interposição de recurso administrativo pelo contribuinte apenas se alcançado o valor mínimo do débito tributário.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT
– INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO.

1.
A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”.

(N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)

[sem destaque no original]

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO) COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento unicamente no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante”.

(N.U 1016169-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a princípio, a decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024